Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739094-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. A decisão de ID 41465850 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça Ocorre que o agravante relata (ID 44059447) que o juízo de primeiro grau estaria em desacordo com a decisão retromencionada. Em consulta aos autos originários, constata-se que o juízo não encaminhou os autos do cumprimento de sentença à Contadoria em razão da decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento 0742088-74.2022.8.07.0000, a qual concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Logo, não há descumprimento da decisão proferida nestes autos. Mantenha-se o processo em pauta, aguardando seu julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator